Tribunal: STF
Processo: RE 76336
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-25
Data de publicação: 1973-10-25

Ementa:
DECRETO-LEI. MAJORAÇÃO DE DIREITOS ADUANEIROS. (DEC. LEI 333/67).
1. EM PRINCÍPIO E RESSALVADAS AS EXCEÇÕES PROPRIA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, A DECRETAÇÃO E A MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS DEVE SER FEITA POR
LEI ORDINARIA, A QUE SE REFEREM OS ARTS. 19, I E 153, PAR. 29, DA
EMENDA 1/69 (ARTS. 18, 20 E 150, PAR. 29, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1967.
2. SE A MAJORAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS DIREITOS ALFANDEGARIOS, NAS
CONDIÇÕES E DENTRO DOS LIMITES DA LEI, ERA FACULTADA AO EXECUTIVO
PELO ART. 22, PAR. 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, EVIDENTE NÃO
ERA A LEI O MEIO DE O PRESIDENTE EXERCITAR ESSA FACULDADE:  NÃO
SERIA RACIONAL DAR A ATRIBUIÇÃO AO EXECUTIVO E CONDICIONA-LA A ATO
DA COMPETÊNCIA SÓ DO LEGISLATIVO.
3. O DECRETO-LEI 333/67 E CONSTITUCIONAL E VALIDO A LUZ DO ART. 22,
PAR. 2 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, POIS A LEI 3.244/57
ESTABELECE AS CONDIÇÕES E LIMITES DA MAJORAÇÃO DOS DIREITOS
ADUANEIROS. SE O ART. 22, PAR. 2, NÃO DISTINGUIU A FORMA DO ATO DO
EXECUTIVO, ESTE DISCRICIONARISMO NA ESCOLHA ENTRE DECRETO-LEI OU
DECRETO SIMPLES.